Tribunal: STF
Processo: ADI 6290
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 17.205/2019 do Estado de São Paulo. Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL. Entidade de representação sindical de grau superior. Legitimação ativa especial. Pertinência temática. Adequação material entre o conteúdo do ato impugnado e a finalidade institucional da entidade de classe. Ausência. Ilegitimidade ativa ad causam. Carência de ação. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL em face da Lei nº 17.205/2019 do Estado de São Paulo, que fixa o valor correspondente ao teto das obrigações de pequeno valor, no âmbito da Fazenda estadual, bem como das autarquias, fundações e universidades estaduais.
    2. A autora defende a inconstitucionalidade material da norma apontada, em face dos arts. 5º, LXXVIII, e 100, § 4º, da Constituição da República, ao argumento de que não respeitada a proporcionalidade, segundo a capacidade econômica do Estado de São Paulo, tampouco favorece a celeridade e efetividade da tutela jurisdicional.
    3. Requisitadas informações, nos moldes do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, manifestam-se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Governador do Estado de São Paulo pela improcedência do pedido.
    Manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República, ambos pelo não conhecimento da ação e, caso conhecida, pela improcedência do pedido.
    É o breve relatório.
    Decido.
    4. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no seu art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Lei Maior, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial a confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar, mediante ação direta, a constitucionalidade de dispositivos de lei ou de ato normativo.
    Em contraposição à chamada legitimação universal ostentada, v.g, pelo Presidente da República e pelo Procurador-Geral da República (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento ao requisito da pertinência temática ou representatividade adequada.
    A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, assim, no caso das confederações sindicais, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. É o que consagram, entre outros, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. PRELIMINAR. CONFEDERAÇÃO NACIONAL. PERTINENCIA. ESTATUTO DA OAB (LEI N. 8.906/94). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu a pertinência, enquanto adequação entre finalidades estatutárias e o conteúdo material na norma, como critério objetivo para o conhecimento de ação direta promovida pelas entidades de classe de âmbito nacional (v.g. ADIMCs nºs 77, 138, 159, 202, 305, 893). Tal orientação considerou, fundamentalmente, a natureza especial de tais entidades que, ao contrário das demais pessoas e órgãos legitimados para o controle abstrato de constitucionalidade, são entes privados, embora representem interesses coletivos. Dentro desta linha de raciocínio, é evidente que também os órgãos superiores de representação sindical se enquadram nessa categoria de entidade nacional de classe, a que alude o art. 103, IX, da CF/88.Plenamente plausível, portanto, a exigibilidade da pertinência, não é de reconhecer-se presente o pressuposto, no caso em exame, já que inexistente relação entre as finalidades da autora Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e o objeto da norma impugnada (art. 21 da Lei nº 8.906/94) que dispõe sobre a titularidade da verba honorária resultante da sucumbência, na hipótese de advogado empregado da parte vencedora. A circunstância de a entidade eventualmente contar com advogados em seus quadros não satisfaz o critério da pertinência, revelando apenas a existência de eventual interesse processual de agir, de índole subjetiva, que não se coaduna com a natureza objetiva do controle abstrato. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 1114-MC/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgada em 31.8.1994)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Em se tratando quer de confederação sindical, quer de entidade de classe de âmbito nacional, cumpre, para definição da legitimidade ativa na ação direta de inconstitucionalidade, examinar a pertinência temática, tendo em vista o objetivo social, previsto no estatuto, e o alcance da norma atacada. Isso não ocorre quando a entidade sindical de trabalhadores impugna diploma legal, como é a Lei nº 2.470/95, do Rio de Janeiro, regedor da privatização. A pertinência temática há de fazer-se na via direta.” (ADI 1508-MC/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 29.11.1996)
    5. In casu, acompanha a inicial cópia do estatuto social da autora, destacando a sua condição de entidade sindical de grau máximo representativa, em todo o território nacional, dos interesses corporativos da categoria profissional dos policiais civis.
    6. Não veicula o ato normativo impugnado, no entanto, conteúdo algum diretamente ligado aos interesses funcionais da categoria representada pela entidade autora. Norma formalizadora do regime de pagamento de débitos judiciais de Fazenda estadual, vale dizer, não expressa interesse específico e próprio da categoria profissional dos policiais civis, pelo que insuscetível de caracterizar, na espécie, o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora.
    Com efeito, em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, a interesse direto e de caráter corporativo da categoria representada pela autora, sendo certo que o liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Consoante salientado pelo Ministro Marco Aurélio ao exame da ADI 1151/MG, a relação de pertinência há de ser “quase imediata, direta, quanto ao conteúdo da norma”.
    À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam.
    7. Ressalto, por oportuno, que a ausência de legitimatio da autora para provocar a instauração do controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos que não guardam relação de pertinência com a sua missão enquanto entidade associativa de natureza sindical já foi reconhecida pelo Plenário desta Corte, por ocasião do exame da ação direta de inconstitucionalidade nº 6444, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020, ART. 8º. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria dos policiais civis, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADI 6444-AgR/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08.9.2020, DJe 24.9.2020)
    Na mesma linha, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 480-AgR/RJ, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 13.4.2018, DJe 24.4.2018)
    “LEGITIMIDADE UNIVERSAL – ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. As associações de magistrados não gozam da legitimidade universal para o processo objetivo, devendo ser demonstrada a pertinência temática. LEGITIMIDADE – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – DISCIPLINA – ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. As associações de magistrados não têm legitimidade ativa quanto a processo objetivo a envolver normas relativas à execução contra a Fazenda, porque ausente a pertinência temática.” (ADI 4400/DF, Redator do acórdão Ministro Marco Aurélio, julgamento em 06.3.2013, DJe 03.10.2013)
    8. Manifestamente carecedora, a autora, da condição da ação relativa à legitimidade ad causam, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
    9. Ante o exposto, forte nos arts. 485, VI, do CPC, 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, restando prejudicado o exame do pedido de liminar.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora